Tribunal: STF
Processo: ARE 1282571
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. HORAS EXTRAS. REGIME DE 8 HORAS DIÁRIAS E 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR: 200 HORAS MENSAIS. LEI 6.429/2008. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO DEMANDANTE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE IMPUGNADA PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART.46 DA LEI Nº. 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar de recorrente Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 2- Como bem frisou o Magistrado de Primeiro Grau, após 01 de julho de 2008, com a publicação da Lei nº 6.429/08, houve alteração da jornada para os servidores da Secretaria da Segurança Pública. Efetivamente, a partir desta data deve ser aplicada a jornada de 08 horas diárias, sendo extraordinárias as superiores a 8° diária e a 40° semanal. 3- O divisor utilizado nos casos em análise, após o advento da Lei nº 6.429/2008, é o de 200 horas mensais. Isso porque dividindo-se 40 (máximo de horas mensais trabalhadas) por 06 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês), teremos o total de 200 (duzentas) horas mensais, valor adotado como parâmetro para o cômputo das horas extraordinárias eventualmente laboradas. Este é o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Observe: Administrativo e Processual Civil – Ação de Cobrança – Servidor Público – Agente de Polícia Judiciária – Jornada de Trabalho – Regime de Plantão – Escala de 24h por 72h - 150 horas para o período que antecedeu à Lei nº. 6.429/2008 e 200 horas para o tempo posterior à citada legislação - Correção monetária e juros de mora – Modificação dos índices – Aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – Correção monetária e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança – Precedentes do STJ em recurso repetitivo – Honorários Advocatícios reformados de ofício – Observação ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC – Apelo conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. I - No arremate da quantidade máxima de horas que pode o Estado exigir de seu servidor, não basta a mera multiplicação do número legal de horas (30, por exemplo) pela quantidade de semanas do mês (4), a fim de resultar, verbi gratia, em 120 horas mensal. Na realidade, para o mencionado cálculo, há que se identificar o divisor de horas extras aplicável ao servidor, considerando o número de dias úteis por semana, de forma a alicerçar qual o tempo máximo que pode ser cobrado do funcionalismo público durante um mês. Precedentes do STJ e do TJSE; II - No caso de servidores estaduais, o limite mensal da carga horária ordinária não é de 120 horas mensais (4 semanas X 30 horas por semana), mas de 150 horas, pois há de ser levado em conta todos os dias úteis da semana; III - Em relação ao adicional noturno, o regime de plantão de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, caracteriza o desempenho do trabalho no período noturno, o que garante a parte Autora o adicional de serviço no turno da noite. Dessa forma, não merece prosperar o pleito recursal neste ponto, inclusive porque o recorrente não se desvencilhou do ônus de comprovar que o Apelado não efetuou o labor em horário noturno; IV - Após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), incidem correção monetária e juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros de mora aplicados à caderneta de poupança (TR – Taxa Referencial); V – Afasto, de ofício, o valor fixado a título honorários advocatícios de sucumbência, devendo ser arbitrado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC; VI -Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade de votos. (Apelação Cível nº 201700806482 nº único0001267-75.2016.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 23/05/2017). De igual sorte, é o entendimento deste Colegiado, vejamos precedente: Recurso Inominado nº 201801012550 nº único0012620-80.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Pablo Moreno Carvalho da Luz - Julgado em 03/05/2019. [...]
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XV; 37, inciso XIV; e, 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente